Tribunal: STF
Processo: ARE 1568486
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 9, fl. 1):



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ENTIDADE SINDICAL (SINTE) QUE NÃO É DIGNA DE ACOLHIMENTO. MANEJO DE MAIS DE UMA AÇÃO VISANDO À COBRANÇA DO MESMO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 100, § 8º, DA CF/88. VEREDICTO EM CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO VIGENTE E A JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No RE (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE - SINTE/RN, aponta violação ao art. 100, §8º, da CF/1988.



    Em suas razões, alega que o art. 100, §8º, da CF/1988 foi inadequadamente aplicado ao caso concreto, em que se discute a execução de dois títulos judiciais distintos (ação coletiva e mandado de segurança), formando, assim, duas coisas julgadas, cada uma correspondente a um período diferente de cálculo. 



    Afirma que o acórdão recorrido, assim como a sentença, deixaram “de considerar que a divisão de execuções em períodos distintos não teve a finalidade de promover o fracionamento dos valores que seriam pagos por precatório” (Doc. 10, fl. 8). 



    Nessa linha, afirma que “não houve propriamente o fracionamento do precatório, pois nunca se teve como finalidade a divisão dos períodos das execuções. Apenas a parte exequente não teve alternativa frente à existência de duas demandas coletivas sobre o mesmo Plano de Cargos, executando cada qual separadamente” (Doc. 10, fl. 8).



    Defende a inaplicabilidade do Tema 755/STF à hipótese dos autos, destacando que “as execuções do presente caso foram propostas após o trânsito em julgado das respectivas sentenças coletivas, que ocorreram antes do trânsito em julgado do tema (em novembro de 2016), sendo que o leading case RE 568.64 foi extinto em razão da perda do objeto” (Doc. 10, fl. 9).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, anulando-se o acórdão recorrido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fls. 7-8):



    “Quanto ao requisito da repercussão geral, tem-se que a matéria extrapola os interesses subjetivos do processo. A interpretação inadequada do dispositivo constitucional, ao ser replicada em larga escala, possível diante da vastidão do território nacional, põe em risco a uniformidade das decisões, bem como a segurança jurídica. 



    Não se olvide que as fazendas públicas são os maiores litigantes do país. Por decorrência, a interpretação inadequada do dispositivo constitucional pode trazer prejuízos a um número incerto, mas vultoso, de usuários da Justiça.



    A título de exemplo, dentro do próprio TJRN há divergência sobre a incidência ou não do referido dispositivo constitucional nas execuções sobre o Plano de Cargos, a exemplo do acórdão proferido nos autos do processo 0808135-75.2017.8.20.5001 pela Terceira Câmara Cível. 



    Portanto, resta explicitada a existência de repercussão geral sobre a matéria constitucional suscitada”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 9, fl. 5): 



    “O mérito recursal cinge-se em aferir se o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedente a pretensão executória, considerando o manejo dúplice de cumprimento de sentença pelo exequente. De antemão, adianta-se que o reclamo não comporta acolhimento, conforme fundamentação detalhada a seguir.



    (...)



    No caso em questão, embora a parte apelante alegue que o juízo a quo desconsiderou os preceitos legais e o entendimento desta Corte sobre o assunto, o que se percebe, na verdade, é que foi feita a correta interpretação do dispositivo constitucional supratranscrito. 



    Aliás, pondere-se que este Egrégio Tribunal já se debruçou sobre o assunto, tendo decidido reiteradamente que não é possível o fracionamento de execuções quando isso acarretar quebra ou repartição do instrumento de pagamento, desvirtuando o ordenamento jurídico.



    (...)



    Em linhas gerais, estando o veredicto em conformidade com a legislação de regência e o entendimento desta Egrégia Corte, sua conservação é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.”



    O acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    Nesse sentido, em casos semelhantes: ARE 1.495.812/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de  14/6/2024; ARE 1.201.528/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 2/5/2019; ARE 1.174.250, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/11/2018; ARE 1.168.685, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/10/2018.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente